Tribunal: STF
Processo: HC 265071
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Narlon Gustavo Rocha, em favor de Augusto Marques Dutra de Melo, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, nos autos do HC 223.948 - MG.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1300 dias-multa, como incurso nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que o paciente “é portador de AIDS (documento médico em anexo), já perdeu 50 kg desde sua prisão; apesar de informarem sempre que está recebendo tratamento adequado, não é o mesmo fora da prisão, se tivesse recebendo tratamento adequado não teria perdido tanto peso”. (p. 4)



    Argumenta que a condenação não transitou em julgado e que o paciente tem o direito a recorrer em liberdade, considerando seu estado de saúde. 



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para a expedição do alvará de soltura com a aplicação de cautelares diversas da prisão. 



    O ato coator transitou em julgado em 01.10.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, pelo seguinte fundamento:



    [...] Neste recurso, a defesa alega, em síntese, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, tendo em vista que o recorrente é portador do vírus HIV/AIDS e necessita de cuidados médicos contínuos e específicos que não são adequadamente fornecidos no sistema prisional.



    [...]



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do recorrente nos seguintes termos:



    “Observa-se da documentação juntada que, Augusto Marques Dutra de Melo, foi preso em flagrante delito sob a acusação de tráfico de drogas. Após a formalização da prisão, a defesa pleiteou, em primeira instância, a concessão de liberdade provisória, argumentando que o paciente é portador do vírus HIV, causador da AIDS, uma condição de saúde grave que o torna particularmente vulnerável no ambiente prisional. A defesa apresentou laudos médicos e outros documentos que comprovam a condição de saúde debilitada de Augusto, demonstrando a necessidade de cuidados médicos contínuos e específicos, que dificilmente seriam atendidos de forma adequada no sistema carcerário. Apesar dos argumentos apresentados e da documentação comprobatória da grave condição de saúde do paciente, o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de liberdade provisória, mantendo o paciente sob custódia cautelar. O habeas corpus impetrado foi indeferido. Foi proferida sentença condenatória, na qual o paciente foi condenado a uma pena de 09 anos de reclusão em regime inicial fechado. [...] Em relação ao fato de o paciente ser portador do vírus HIV, por si só, não constitui impedimento para permanecer em prisão preventiva, uma vez que a enfermidade pode ser devidamente acompanhada no ambiente carcerário. Embora o impetrante tenha juntado aos autos prontuários médicos e um atestado médico recomendando a prisão domiciliar, verifico que referido atestado é de agosto de 2024, ou seja, aproximadamente de 01 (um) ano atrás, razão pela qual entendo que se mostra necessário um atestado médico mostrando as atuais condições de saúde do paciente. Desta feita, após indeferimento do pedido liminar, verifico das informações prestadas pela d. autoridade apontada como coatora que em 31/07/2025, a magistrada, considerando que o paciente é portador do vírus HIV, determinou que fosse informado ao Juízo quanto às condições atuais que este se encontra recolhido devendo mencionar os tratamentos médicos ministrados. Deste modo, conforme documentação acostada nos autos (doc. ordem nº 11, pág.108) foi informado que: “o reeducando Augusto Marques Dutra de Meio, Infopen, n° 334834 está em acompanhamento médico no Centro de Testagem e Acolhimento (CTA - Uberaba), decorrente do vírus 1-11V. Neste local são destinados exames trimestrais de sangue e acompanhamento médico com o infectologista Dr° Frederico Zaeo Maneira, portador do CRMMG 35980 a cada 6 meses, sendo dispensado as medicações antirretrovirais (ATRV) de uso diário para seu tratamento. No momento o mesmo passou por consulta médica dia 11/06/2025, com retorno agendado dia 03/12/2025, para nova coleta de exames laboratoriais”. A simples existência de doença crônica ou infectocontagiosa não autoriza, de forma automática, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, especialmente quando ausente comprovação cabal de que o Estado não esteja fornecendo o acompanhamento terapêutico adequado. Assim, não vislumbro qualquer situação excepcional que autorize o deferimento da medida pleiteada, porquanto ausente requisito da imprescindibilidade da prisão domiciliar. Diante do exposto, DENEGO A ORDEM." (e-STJ, fls. 454-457; sem grifos no original)”.



    Todavia, no caso, o Tribunal a quo entendeu que a defesa técnica não comprovou que o estabelecimento prisional, onde se encontra custodiado, não possui a estrutura médica adequada para seu tratamento. 



    Ressaltou-se que o recorrente "está em acompanhamento médico no Centro de Testagem e Acolhimento (CTA - Uberaba), decorrente do vírus 1-11V. Neste local são destinados exames trimestrais de sangue e acompanhamento médico com o infectologista Dr° Frederico Zaeo Maneira, portador do CRMMG 35980 a cada 6 meses, sendo dispensado as medicações antirretrovirais (ATRV) de uso diário para seu tratamento." (e-STJ, fl. 456) 



    Portanto, na falta de comprovação de que o réu está extremamente debilitado e de que não é possível a dispensa de tratamento adequado no estabelecimento prisional, não há como acolher o pedido de prisão domiciliar”. (Sítio eletrônico do STJ).



    Extrai-se dos excertos acima transcritos que o impetrante não logrou êxito em comprovar que o paciente não esteja recebendo o tratamento médico adequado. O Juízo de origem informa, ainda, que o paciente vem sendo acompanhado por infectologista, submetido a exames de sangue periódicos, tendo realizado consulta médica em 11.06.2025, com retorno agendado para 03.12.2025, ocasião em que será realizada nova coleta de exames laboratoriais.



    Desse modo, inviável a substituição por cautelares alternativas à prisão.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente